Tribunal: STF
Processo: AI 558987
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
   contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de embargos declaratórios manifestamente
   protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar
   multa ao embargado.